Tribunal: TJDFT
Processo: 0745800-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL CONCORRENTE. SÚMULA 306 DO STJ. PRELIMNAR REJEITADA. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA SALARIAL. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, INCISO IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ.
1. Os honorários de sucumbência constituem direito autônomo, mas não exclusivo, do advogado, tendo a jurisprudência se consolidado no sentido de reconhecer o interesse processual (de agir) e a legitimidade concorrente entre o patrono e a parte para a execução da referida verba.
2. Os honorários advocatícios configuram retribuição proveniente de atividade profissional e possuem, portanto, caráter alimentar.
3. A exceção destinada à execução da prestação alimentícia não se estende automaticamente aos honorários advocatícios para igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias e atribuir os mesmos benefícios conferidos pelo legislador. Precedente do c. STJ.
4. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza alimentar ou não, em percentual que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
5. A penhora salarial diretamente em folha de pagamento atende às normas fundamentais do processo civil, especialmente as que buscam dar efetividade às decisões judiciais.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.